Tribunal: TJES
Processo: 5003724-46.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003724-46.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIANA RIBEIRO TEIXEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003724-46.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE: SILVIANA RIBEIRO TEIXEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, nos termos do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PISO DA ENFERMAGEM - LEI 14.434/2022. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PISO. APLICABILIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. PROPORCIONALIDADE COM A JORNADA DE TRABALHO. CRITÉRIOS FIXADOS PELO STF. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Entendo que assiste razão à Recorrente. Efetivamente, o direito vindicado decorre de expressa previsão legal. Como bem aduzido na inicial, a Lei n. 14.434/2022 instituiu o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, nos seguintes termos: “
Art. 15-C. O piso salarial nacional dos Enfermeiros servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações será de
R$ 4.750,00
(quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais. Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os arts. 7º, 8º e 9º desta Lei é fixado com base no piso estabelecido no caput deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de:
I – 70% (setenta por cento) para o Técnico de Enfermagem;
II – 50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira.” “Art. 15-D. (VETADO).
”.

(3). Por meio da Lei n. 14.581 de 11 de maio de 2023, foi disponibilizado pela União crédito especial para assistência financeira complementar aos Estados, Municípios e Distrito Federal para o pagamento do piso nacional estipulado, que entrou em vigor na data de sua publicação. Como visto, a parte recorrente, na condição de técnica em enfermagem, possui direito ao recebimento do salário observado o piso nacional, sendo certo que, para a garantia de tal direito, o Recorrido, inclusive, recebeu assistência financeira da União, de modo que deve garantir tal pagamento.

(4). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de que as disposições da Lei n. 14.434/2022 não são extensíveis aos servidores temporários, tenho que ttal interpretação destoa do enunciado normativo, que não faz qualquer distinção entre servidores efetivos, comissionados e/ou temporários, trazendo apenas a remissão ampla a “servidores”, de modo que devem ser considerados incluídos também aqueles que mantém vínculo temporário com a Administração Pública.

(5). Nesse contexto, a procedência do pedido para o reconhecimento do direito da Recorrente em receber o complemento salarial para cumprimento do piso nacional dos técnicos em enfermagem, desde que cumpridos os requisitos legais, é medida que se impõe.

(6). Acrescento ainda que, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, ADI 7222 DF, de 19/12/2023, a remuneração poderá ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais, bem como deve considerar a remuneração global do servidor, e não apenas o vencimento-base: “
EMENTA Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base.
5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e
(iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais
; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).
” (STF - ADI: 7222 DF, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-03-2024 PUBLIC 25-03-2024).

(7). Em consulta ao portal da transparência, o contrato em questão (Matrícula 112325) trata-se justamente de carga horária semanal de 40 horas, sendo possível o pagamento proporcional, conforme entendimento do STF.

(8). Ademais, considerando que a remuneração total bruta da Recorrente perfazia o montante de R$ 2.899,20 (somados o vencimento-base e o adicional de insalubridade), decerto que a diferença a ser apurada, considerando também a proporcionalidade da carga horária trabalhada, é inferior ao patamar indicado à exordial, correspondendo a R$ 123,52/mês (considerando 30 dias trabalhados).

(9). Dessa forma, levando em conta os recebimentos da Recorrente e a proporcionalidade dos período trabalhado (alguns meses correspondem a menos de 30 dias trabalhados), faz jus a Recorrente ao pagamento das seguintes quantias: ref. competência setembro/2023: R$ 107,05; ref. competência outubro/2023: R$ 123,52; ref. competência novembro/2023: R$ 123,52; ref. competência dezembro/2023: R$ 123,52; ref. competência janeiro/2024: R$ 123,52; ref. competência fevereiro/2024: R$ 123,52.

(10). Por fim, improcedente a pretensão recursal quanto à rejeição do pedido de compensação por danos morais, uma vez que o fato de não terem sido reconhecidos administrativamente alguns dos direitos a que a Recorrente fazia jus não configura conduta ensejadora da reparação por danos morais, tratando-se de meros aborrecimentos da vida em sociedade.

(11). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o Recorrido
a pagar o complemento do piso nacional de técnica em enfermagem na Matrícula 112325, sendo devidas as seguintes quantias: ref. competência setembro/2023: R$ 107,05; ref. competência outubro/2023: R$ 123,52; ref. competência novembro/2023: R$ 123,52; ref. competência dezembro/2023: R$ 123,52; ref. competência janeiro/2024: R$ 123,52; ref. competência fevereiro/2024: R$ 123,52. Em relação à correção monetária e juros de mora do depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador (servidor em regime de contratação temporária), aplique-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ (3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença.

(12). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)